Tribunal: STF
Processo: RE 170143
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-12
Data de publicação: 1995-06-12

Ementa:
EMENTA:   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.   ANISTIA   DA  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  ART. 47 DO  ADCT-CF/88. AÇÃO  DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
AJUIZADA  NO PRAZO  CONSTITUCIONAL. OFERTA  ALÉM DO  PRAZO DE NOVENTA
DIAS FIXADO PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE. DECADENCIA.
     Não  há que se falar  em decadencia, se ação de consignação
em  pagamento  foi intentada NO PERIODO DO ART. 47, PAR.   3.,  I, do
ADCT-CF/88,  e  o  deposito   fora  efetuado  posteriormente,  porque
recusado pagamento quando da audiencia designada para a oferta.
     O  processo civil comeca por iniciativa da parte, mas, após
essa manifestação, se desenvolve por impulso oficial (art. 262, CPC).
     Recurso  extraordinário conhecido e  provido para afastar a
alegação  de decadencia, determinando-se a remessa dos autos ao juízo
de  origem  para  prosseguir  no  julgamento  da  consignatoria, como
entender de direito.